Tribunal: TJDFT
Processo: 0740290-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CNIB. INDISPONIBILIDADE NO JUÍZO. INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA. OBRIGATORIEDADE. DESCABIMENTO.
1. Descabida a insurgência recursal que reivindica a atuação do magistrado para cadastrar-se no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de registrar os réus no banco informatizado daquela plataforma objetivando indisponibilizar a alienação e/ou oneração de bens para fins de garantia de possível indenização ao final da demanda.
2. Ausente o direito aparente do agravante que se volta à inação do magistrado, e não ao conteúdo decisório capaz de maleficiar o julgamento do litígio, precipuamente porque a tutela cautelar foi concedida por meio de outros sistemas eletrônicos disponíveis, não havendo o que se falar em ausência de cooperação.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.